Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-46.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Transferências bancárias fraudulentas (TEDs) - Transações atípicas realizadas em curto intervalo de tempo (3 minutos) para o mesmo beneficiário - Autor que nega a realização das operações - Alegação de culpa exclusiva do consumidor por suposta fragilização de dados e utilização de autenticação via ID Santander não demonstrada - Instituição financeira que não

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Transferências bancárias fraudulentas (TEDs) - Transações atípicas realizadas em curto intervalo de tempo (3 minutos) para o mesmo beneficiário - Autor que nega a realização das operações - Alegação de culpa exclusiva do consumidor por suposta fragilização de dados e utilização de autenticação via ID Santander não demonstrada - Instituição financeira que não apresentou provas técnicas, registros de log ou telas sistêmicas para comprovar a regularidade das operações - Falha no dever de monitoramento e segurança evidenciada - Responsabilidade objetiva do banco configurada (Súmula 479 do STJ) - Inexistência de prova de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.